Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718589-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ABDIAS NORONHA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A.interpôs dois recursos contra a mesma decisão, com idênticos fundamentos, quais sejam, o AI no 0718588-13, distribuído em 10.6.2021, às 22h25mi37s, e o AI no 0718589-95, distribuído no dia 11.6.2021, às 12h59mi45s. Logo, deve ser aplicado ao caso o princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade e singularidade. Considerando que o AI no 0718589-95, foi distribuído por último, não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora